Tribunal: TCU
Processo: 009.323/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Neusa Suely de Paula Lopes de Abreu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria, Ato e-Pessoal no 76659/2022 - Inicial , em favor de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante às razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; os artigos 17, inciso III, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU; bem como o art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Neusa Suely de Paula Lopes de Abreu, Ato e-Pessoal no 76659/2022 - Inicial , no cargo de analista judiciário - oficial de justiça avaliador do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, e, em caráter excepcional, autorizar seu registro, em virtude de o art. 11, parágrafo único, da Lei 11.416/2006, com a redação dada pela Lei 14.687/2023, vedar, para os servidores integrantes das carreiras do Poder Judiciário da União, a absorção de vantagens pessoais nominalmente identificadas referentes a quintos/décimos geradas pelo exercício de funções comissionadas no período de 8/4/1998 a 4/9/2001; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ que, quanto às vantagens pessoais nominalmente identificadas decorrentes da incorporação de quintos ou décimos em razão do exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, deve ser respeitado o disposto no subitem 9.3 do Acórdão 2266/2024-TCU-Plenário ; 9.4. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.4.1. comunique à interessada, no prazo de 15 dias, a contar da ciência deste acórdão, a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.2. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.